Tribunal: TJSP
Processo: 1042442-39.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
LOTEAMENTO IRREGULAR – Rescisão Contratual - Carência da ação - Interesse-adequação – Inexistência – Contrato de compromisso de venda e compra em confronto com as disposições das Leis 6.766/79 e 13.465/2017 - Antes da conclusão do processo administrativo da Regularização Fundiária Urbana (REURB) e regularização do loteamento, independentemente da boa vontade da apelante, da infraestrutura e

Ementa:
LOTEAMENTO IRREGULAR – Rescisão Contratual - Carência da ação - Interesse-adequação – Inexistência – Contrato de compromisso de venda e compra em confronto com as disposições das Leis 6.766/79 e 13.465/2017 - Antes da conclusão do processo administrativo da Regularização Fundiária Urbana (REURB) e regularização do loteamento, independentemente da boa vontade da apelante, da infraestrutura e dos serviços públicos já disponibilizados aos ocupantes, é nulo de pleno direito com suas cláusulas o contrato firmado, por contrariar normas de ordem pública – Recurso desprovido.